Tribunal: TJSP
Processo: 0002860-43.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Lesão corporal culposa.
- Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e das testemunhas corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos. Exame clínico realizado diante da negativa da ré à realização de etilômetro. Indicação de alteração da capacidade psicomotora. Condenação bem imposta.
- Desacato. Materialidade e

Ementa:
Embriaguez ao volante. Desacato. Lesão corporal culposa.
- Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima e das testemunhas corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos. Exame clínico realizado diante da negativa da ré à realização de etilômetro. Indicação de alteração da capacidade psicomotora. Condenação bem imposta.
- Desacato. Materialidade e autoria comprovadas. Ré que chamou o agente público, enquanto no exercício da função, de palhaço, tentando a todo tempo interferir no socorro que então ele prestava à vítima do acidente. Condenação que era de rigor. Justificativa de que não sabia como se comportar diante de trauma por que passara anos atrás que não constitui argumento logicamente válido para a investida contra a dignidade do servidor.
- Lesão Corporal na Direção de Veículo Automotor – Autoria inconteste. Conduta imprudente perfeitamente configurada. Ré a quem incumbia, antes de mudar de faixa e mesmo depois de ligar a seta, certificar-se da segurança para a realização da manobra. Alegação de que a ofendida estava em ponto cego que não é justificativa aceitável. Absolvição, contudo, que se impõe uma vez não haver nos autos demonstração do aspecto material da conduta. Embora requisitado exame de IML não consta que tal exame tenha sido realizado, tanto que não se verifica laudo juntado aos autos. Circunstância que talvez decorra do fato de os ferimentos terem sido leves, de modo que, já no boletim de ocorrência, a ofendida declarava não desejar representar contra a acusada pela prática de tal conduta.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, seja para absolver a ré no que tange à prática do crime do art. 303 do CTB, seja para ajuste das sanções. Pena do desacato aplicada em cumulação (multa e detenção). Afastamento da pena de detenção à míngua de justificação (art. 59, I, CP). Pena de suspensão da habilitação fixada para o art. 306 em nível três vezes acima do mínimo sem justificação, em descompasso com o mínimo de seis meses estabelecido para a pena corporal. Redução ao mínimo. Substituição da pena detentiva por restritiva de direitos, no caso apenas uma de prestação de serviços comunitários na forma preconizada pelo art. 312-A do CTB.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002860-43.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PATRICIA PEREIRA DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Ilma. Defensora Dra. Maria Claudia de Seixas
e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. César Dário Mariano da
Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
2
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530
Apelante(s): Patrícia Pereira de Mello
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a): Guacy Sibille Leite
Voto no 00640
Ementa: Embriaguez ao volante. Desacato. Lesão corporal
culposa.
- Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria
demonstradas. Declarações da vítima e das testemunhas
corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos.
Exame clínico realizado diante da negativa da ré à
realização de etilômetro. Indicação de alteração da
capacidade psicomotora. Condenação bem imposta.
- Desacato. Materialidade e autoria comprovadas. Ré que
chamou o agente público, enquanto no exercício da função,
de palhaço, tentando a todo tempo interferir no socorro que
então ele prestava à vítima do acidente. Condenação que
era de rigor. Justificativa de que não sabia como se
comportar diante de trauma por que passara anos atrás que
não constitui argumento logicamente válido para a
investida contra a dignidade do servidor.
- Lesão Corporal na Direção de Veículo Automotor
Autoria inconteste. Conduta imprudente perfeitamente
configurada. Ré a quem incumbia, antes de mudar de faixa
e mesmo depois de ligar a seta, certificar-se da segurança
para a realização da manobra. Alegação de que a ofendida
estava em ponto cego que não é justificativa aceitável.
Absolvição, contudo, que se impõe uma vez não haver nos
autos demonstração do aspecto material da conduta.
Embora requisitado exame de IML não consta que tal
exame tenha sido realizado, tanto que não se verifica laudo
juntado aos autos. Circunstância que talvez decorra do fato
de os ferimentos terem sido leves, de modo que, já no
boletim de ocorrência, a ofendida declarava não desejar
representar contra a acusada pela prática de tal conduta.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, seja para absolver a ré
no que tange à prática do crime do art. 303 do CTB, seja
para ajuste das sanções. Pena do desacato aplicada em
cumulação (multa e detenção). Afastamento da pena de
detenção à míngua de justificação (art. 59, I, CP). Pena de
suspensão da habilitação fixada para o art. 306 em nível
três vezes acima do mínimo sem justificação, em
descompasso com o mínimo de seis meses estabelecido
para a pena corporal. Redução ao mínimo. Substituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
3
pena detentiva por restritiva de direitos, no caso apenas
uma de prestação de serviços comunitários na forma
preconizada pelo art. 312-A do CTB.
Vistos.
É ação penal proposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra Patrícia Pereira de Mello, por infração ao artigo 306, §
1o, inciso II; artigo 303, caput; artigo 291, §1o, I, todos da Lei no 9.503/97 (Código
Brasileiro de Trânsito), bem como ao artigo 331 do Código Penal.
Corrido regularmente o processo, a ação acabou sendo
julgada procedente para condenar Patrícia Pereira de Mello, como incursa no artigo
306, § 1o, inciso II; artigo 303, caput; artigo 291, §1o, I, todos da Lei no 9.503/97
(CTB), bem como no artigo 331 do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano e 6
meses de detenção, regime inicial aberto, ao pagamento de 30 dias-multa no piso
legal, e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de seis meses.
Inconformada, a ré entrou com a presente apelação
colimando sua absolvição, justificando a ausência de dolo específico quanto ao
crime de desacato. Sustenta não haver culpa nas modalidades de imprudência e
imperícia, em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor. Alega, por fim, inexistir comprovação do crime de embriaguez ao
volante.
Em contrarrazões o nobre Promotor de Justiça
requereu o não provimento do recurso (fl. 258/259).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se por seu parcial provimento (fls. 271/278).
Houve objeção ao julgamento virtual (fls. 268)
É o relatório.
Eis o sucinto relatório.
A r. sentença condenatória de fl. 280/284 veio vazada
nos seguintes termos:
A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade está comprovada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
4
auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, exame clínico, bem como
pela prova oral coligida. A autoria é inconteste. Lourival Alves, bombeiro,
informou em juízo que se dirigiu ao local do acidente e começou a prestar os
primeiros atendimentos à vítima, quando começou a ouvir uma gritaria. Depois de
alguns instantes, uma moça aproximou-se do ouvido do policial, a qual,
descontrolada, mandou que a testemunha prestasse atenção no que estava fazendo,
puxando o depoente pela farda e chamando-o de “palhaço”. Na segunda vez que
agiu dessa forma, o depoente deu-lhe voz de prisão e colocou-a na viatura,
encaminhando-a para os procedimentos normais. Ademais, acrescentou que a
acusada estava bastante alterada, sendo ela a responsável pelo acidente de
trânsito. Por fim, esclareceu que não deu voz de prisão à acusada por embriaguez ao
volante, mas sim por desacato, uma vez que não detinha meio de constatar a
ingestão de álcool da acusada. Tatiele Aparecida Santos informou que estava
pilotando sua motocicleta, na faixa da direita, enquanto que o HB20 pilotado pela ré
estava na faixa do meio. Na sequência, a acusada deu seta, indicando que iria entrar
no posto à direita, praticamente ao lado da motocicleta pilotada pela depoente, de
modo que Tatiele tentou frear, porém, como estava chovendo, a motocicleta
começou a derrapar. Por este motivo, buzinou para alertar a acusada, mas
ainda assim ela ingressou na faixa da direita, sendo que o retrovisor do HB20
colidiu com a depoente, a qual foi derrubada da moto e rolou até o posto.
Ademais, relatou que a ré tentou fazer a depoente levantar, dizendo que “Não foi
nada, levanta que eu te levo no hospital”, ao passo que foi impedida por um homem
no posto de combustíveis, pois achou melhor esperar chegar o resgate. Além disso, a
vítima descreveu que Patrícia estava muito alterada, não sabendo informar se era em
razão do nervosismo ou de embriaguez. Relatou ainda que ouviu várias vezes a
acusada tentar intervir no atendimento à vítima, presenciando várias ofensas
praticadas por Patrícia contra o bombeiro, além de ter desobedecido as ordens
para que se afastasse da depoente para que ela recebesse o atendimento médico
necessário. Por fim, a depoente relatou ter fraturado um dedo e sofrido diversas
lesões em razão do acidente. O policial militar André Luiz de Oliveira, inquirido
em juízo, informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
5
trânsito. Dirigiu-se ao local, onde encontrou a acusada, com visíveis sinais de
embriaguez, com andar cambaleante, olhos avermelhados, estando muito
agressiva e alterada, sendo informado, igualmente, que a ré havia desacatado
um bombeiro que estava socorrendo a vítima, impedindo-o de realizar seu
serviço. Nesse sentido, Patrícia teria ofendido o bombeiro de bosta e palhaço,
segundo foi informado pela vítima. Ainda, naquela oportunidade, a ré foi
convidada a se submeter ao etilômetro, porém, negou-se a fazê-lo. Também
negou ir até a Delegacia de Polícia, o que obrigou os milicianos a lhe
algemarem e inseri-la na viatura policial. Por fim, acrescentou que, realizado o
exame clínico, este concluiu pela embriaguez de Patrícia. A testemunha Sérgio
Alvarenga tem um relacionamento com ré, razão pela qual foi ouvido na condição
de informante. Relatou que, no dia dos fatos, havia saído com a acusada para
almoçar, sendo que nenhum dos dois ingeriu bebidas alcóolicas. Mais tarde, ligou
várias vezes, porém, não conseguiu contatá-la, de modo que refez o caminho e
encontrou o carro da acusada sendo guinchado, e, seguindo o guincho, conseguiu
encontrá-la na delegacia. Ademais, disse que ao chegar percebeu que ela estava
extremamente machucada, e presenciou os exames clínicos feitos pela acusada. No
mais, afirmou que a acusada tem um problema de equilíbrio nos joelhos, de modo
que o resultado de um dos exames pode ter ficado prejudicado. Além disso, reiterou
que a acusada sofreu um acidente de trânsito traumático dez anos antes, sendo esta a
razão para seu nervosismo exacerbado no caso. Sandra Maia Junqueira também foi
inquirida na condição de informante, por ser amiga próxima da ré há muitos anos.
Assim, confirmou que a ré sofreu um acidente de trânsito muito traumático anos
antes. Em seu interrogatório em juízo, a ré negou as acusações a si imputadas.
Relatou que estava com seu carro na Avenida e deu seta para trocar de faixa, quando
colidiu com Tatiele. Logo em seguida, parou o carro e já desceu nervosa, em razão
de ter sofrido um acidente de trânsito anos antes, o qual foi para ela um episódio
profundamente traumático. Na sequência, pediu a vítima Tatiele que se levantasse,
informando-lhe que era segurada e cuidaria de tudo. Contudo, um homem apareceu
e lhe disse que Tatiele não poderia se mover, contribuindo para seu nervosismo. Por
isso, quando os policiais e bombeiros chegaram, foi indagar porque a vítima ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
6
estava intocada, sendo que, quando perguntada, Tatiele lhe disse que estava bem.
Por este motivo é que foi questionar o sargento, não tendo a intenção de ofender ou
obstruir suas funções. Acrescentou que não consegue lidar sozinha com esse tipo de
situação, e não conseguiu contatar seus filhos para ajudá-la por não ter levado seu
celular. Ademais, alegou ter se machucado ao entrar na viatura, e negou
reiteradamente ter feito uso de bebidas alcóolicas. Ainda que a ré negue as
acusações a ela imputadas, suas alegações não podem prosperar, uma vez que não
encontram respaldo no conjunto probatório. Nesse sentido, note-se que os policiais
foram uníssonos na narrativa dos fatos. Não se trata de desmerecer as versões
apresentadas pela acusada em face do depoimento policial. Ocorre que os agentes
policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos a
travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua
interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais
disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o
discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que
presenciam. E mais, o simples fato de um policial, ouvido em juízo como
testemunha, participar da diligência que culminou com a prisão da ré, não o torna
indigno de fé, sobretudo porque não há qualquer indício de que tenha prestado seu
depoimento com o fito de legitimar a conduta funcional, de cuja regularidade, aliás,
não há razão para se duvidar. Além disso, não há nada nos autos que gere suspeita
acerca da idoneidade de seu testemunho. Ademais, até prova em contrário, devem
ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidores públicos que
são, os policiais militares têm, no exercício de suas funções, a presunção relativa de
agirem de forma escorreita e, ao deporem em Juízo como testemunhas, colaboram
com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e acima de tudo
com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade. De mais a mais, não
teriam interesse em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocentes, caso
eles realmente não o tivessem cometido. (...) Além disso, a vítima Lourival Alves
foi enfática ao descrever de que forma a ré lhe ofendeu e impediu que
cumprisse o atendimento à vítima Tatiele. Esta, por sua vez, confirmou a
narrativa do bombeiro, assim como descreveu com detalhes de que forma se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
7
deu a colisão e quais foram as lesões resultantes do acidente. A palavra da vítima
e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas
jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no
sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em
sede penal. (...) Sob este prisma, os depoimentos colhidos nos autos comprovam a
responsabilidade da ré quanto aos crimes a ela imputados. Quanto ao crime de
embriaguez ao volante, nenhuma dúvida há a respeito de sua configuração,
tendo em vista não somente os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo
como também o laudo pericial de página 31, o qual confirma que o exame
clínico, feito imediatamente após os fatos, resultou positivo para embriaguez. A
tese defensiva de que o referido laudo não seria prova o suficiente para comprovação
da embriaguez não merece prosperar, uma vez que o exame clínico, feito em sede
policial, tendo sido, inclusive, acompanhado pelo companheiro da ré, é revestido de
credibilidade e valor jurídico. Ademais, a defesa não trouxe nenhum elemento que
colocasse em dúvida a veracidade do documento, ônus que lhe competia. Ressalte-
se, ainda, que o laudo baseia-se na existência de alterações psicomotoras, as quais
não se limitam ao equilíbrio prejudicado. A própria testemunha Sérgio confirmou
que a ré foi submetida a diversos exames, incluindo o teste de equilíbrio e também
um teste de escrita. Assim, todos os elementos indicam com clareza a embriaguez da
ré no momento em que conduzia seu carro por via pública. (...) Sob este prisma,
igualmente comprovada a responsabilidade da ré quanto ao acidente que vitimou
Tatiele, e, consequentemente, quanto às lesões por ela sofridas. Os depoimentos
colhidos confirmam que a ré chegou a dar seta para mudar de faixa, contudo, ainda
assim a manobra foi feita de maneira imprudente. Ainda que a moto estivesse no
“ponto cego” conforme alega a defesa, a vítima chegou a emitir sinal sonoro, ao
passo que a ré nem sequer tentou acionar os freios ou diminuir a velocidade,
como seria esperado nesse momento, ao contrário, prosseguiu com a manobra,
ignorando a presença da motocicleta. Portanto, é inconteste que a ré deu causa ao
acidente e, por consequência, às lesões sofridas pela vítima. Melhor sorte não assiste
à Defesa quanto à alegação de que não há comprovação suficiente de materialidade
das lesões sofridas pela vítima, por ausência de laudo pericial. Isso porque todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
8
depoimentos convergem no sentido de que a vítima Tatiele foi lançada ao solo em
razão da colisão com a ré, sendo que foi atendida por equipe especializada tendo em
vista a gravidade do acidente. Além disso, em seu depoimento, a própria Tatiele
reitera que fraturou um dedo e sofreu outras lesões de natureza leve, o que é de
se esperar de um acidente que envolve motocicleta, ainda mais que, na ocasião,
como dito pelas testemunhas, chovia no local. Ainda, a defesa nada trouxe aos
autos que tenha o condão de deslegitimar o depoimento da vítima. Por fim, ressalte-
se que, em casos de embriaguez, a lesão corporal praticada na direção de veículo
automotor é pública incondicionada, de modo que a ausência de representação por
parte de Tatiele não afeta, de modo algum, a presente sentença. Ainda, no que
concerne ao crime de desacato, não procede a tese defensiva de que a ausência de
dolo específico afasta a tipicidade da conduta, de acordo com entendimento
jurisprudencial ao qual me filio: (...) Ademais, a conduta da acusada, consoante a
prova colhida durante a instrução, se alinha perfeitamente ao tipo penal em questão.
As pechas dirigidas aos servidores públicos, no desempenho de suas funções,
configuram o delito de que cuida o artigo 331 do Código Penal. A respeito da
perfeita capitulação do desacato, transcrevo trechos jurisprudenciais a este respeito,
in verbis: (...) Igualmente, não procede a justificativa de que a acusada se encontrava
emocionalmente abalada em razão de trauma anterior. A conduta da ré deslegitimou
e ofendeu o sargento no momento em que este tentava cumprir seu dever, prestando
auxilio a uma vítima, além do que a ré foi alertada de que suas ações poderiam
resultar em sua prisão. Nesse sentido, ainda que sob forte emoção, os cidadãos têm o
dever de respeitar a autoridade estatal, que, naquele momento, era representada
pelos oficiais. Caso a ré não tivesse estabilidade psicológica para se controlar em
acidentes como o do caso, igualmente não teria estabilidade psicológica para dirigir.
De certo, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.
De tal modo, o quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão
condenatória. Destarte, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes.”
Como bem avaliada a prova, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do E. TJSP, adoto os mesmos fundamentos da r.
sentença como razão de decidir, pelo menos na parte em que serão mantidas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
9
condenações, vejamos.
Em que pese a insurgência defensiva quanto ao delito
de desacato, não resta dúvida acerca do xingamento proferido pela apelante contra o
bombeiro, que estava no exercício de sua profissão.
Restou demonstrado que, no momento em que a vítima
era socorrida pelo bombeiro, a acusada, descontrolada, passou a ridicularizá-lo,
puxando-o pela farda e o chamando de palhaço, tentando impedir o atendimento à
ofendida. A própria apelante admite ter chamado o bombeiro de palhaço, o que foi
corroborado por ele e pela vítima, que presenciou as ofensas.
A alegação da apelante de que estava em meio a
situação estressante e “não saber lidar com esse tipo de situação, em razão de um
acidente de trânsito pretérito traumático”, não exclui o dolo necessário para o
cometimento do delito de desacato nem justifica sua conduta.
Assim, impossível sustentar-se a inexistência de dolo
ou de reprovabilidade. Sendo indiferente, ademais, se a recorrente ficou com
ferimentos leves, até prováveis dada a necessidade de sua contenção.
Do mesmo modo, não há como dizer que a apelante
não provocou o acidente com culpa.
Embora alegue que “deu seta no veículo indicando que
adentraria na pista da direita”, é fato que não adotou a cautela de aguardar o fluxo de
trânsito para só fazer a manobra em segurança, acabando por interceptar a trajetória
da motocicleta conduzida pela vítima, dando causa à colisão aos ferimentos por ela
indicados, dentre eles a fratura de um dedo (vide, a respeito, as declarações da
ofendida).
Ora, a própria apelante admite que “provavelmente, o
que ocorreu foi que a motocicleta conduzida pela vítima estava no “ponto cego”, o
que impediu a acusada de avistá-la pelo retrovistor do automóvel.”
Assim, considerando que o artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro dispõe que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito”, é de se concluir que ficou suficientemente demonstrada a imprudência da
apelante, que não tomou a devida cautela antes de realizar a mudança de faixa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
10
E mais, não basta sinalizar que se fará uma
manobra, é preciso se certificar da segurança na sua realização.
Contudo, no caso é mesmo de se impor a absolvição,
afinal, embora tenha sido expedida guia para o IML, o fato é que não consta que a
vítima tenha se submetido a exame, talvez até porque não pretendia o processo
contra a acusada o que declarou já no boletim de ocorrência de fl. 49.
Ora, à falta de laudo, não há como dizer que está
comprovada a materialidade delitiva no tocante à lesão corporal, razão que impõe a
absolvição da acusada, no aspecto, com fulcro no art. 386, VII, CPP.
Igualmente, a despeito da insurgência defensiva, não
há necessidade da presença de todos os sinais de alteração da capacidade
psicomotora para que se afirme que a ré estava embriagada.
No caso dos autos, a afetação da função psicomotora
da apelante era indubitável, tendo sido atestada, não apenas pelo policial militar que
atendeu à ocorrência, que descreveu com segurança que a ré apresentava andar
cambaleante, olhos avermelhados e extrema exaltação, como também pela vítima do
acidente e pelo bombeiro.
Não bastasse, o exame clínico, acompanhado pelo
companheiro da acusada, atestou que ela apresentava sinais indicativos de que
estava sob efeito de álcool, não se limitando, o médico, a análise do equilíbrio
alegado pela Defesa, concluindo, por fim, estar a apelante embriagada (fls. 31).
Possível concluir-se, portanto, que a apelante estava
impossibilitada de dirigir, mesmo porque, caso não estivesse, seria de se esperar
que contribuísse com a polícia, submetendo-se ao etilômetro ou a exame de
sangue.
E de fato, conduzir veículo automotor sob influência
de álcool é crime que coloca em risco a integridade física das pessoas e que deve ser
combatido, especialmente no trânsito brasileiro que sabidamente mata mais do que
algumas guerras.
Logo, foi devida a condenação.
Quanto à dosimetria, assim foi realizada na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
11
Pelo crime de desacato: Considero as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo, de modo que fixo a pena-
base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-
multa. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas.
Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena conforme acima fixada. Pelo
crime de embriaguez ao volante: Considero as circunstâncias do artigo 59 do
Código Penal como as normais do tipo, de modo que fixo a pena-base no mínimo
legal, em 06 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor por igual período, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas. Ausentes
causas modificativas, torno definitiva a pena conforme acima fixada. Pelo crime de
lesão corporal culposa na direção de veiculo automotor: Considero as
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo, de modo que
fixo a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por igual período, além de pagamento
de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes a serem
consideradas. Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena conforme
acima fixada.”
A dosimetria é digna de reparos: (1) ao crime de
desacato não se aplica detenção e multa, mas sim detenção ou multa. Como não
justificada a aplicação de detenção na forma exigida pelo art. 59, I do CP, fica ela
afastada, mantida a pena em 10 dias-multa; (2) o tipo de lesão corporal na direção de
veículo não traz pena de multa cumulada à de detenção, razão que me levaria a
afastá-la caso aqui não fosse ocorrer a absolvição; (3) a pena de suspensão da
habilitação foi fixada em 6 meses, ou seja, o triplo do mínimo, igualmente sem
fundamentação, de modo que fica reduzida para 2 meses.
Em função do concurso material reconhecido: 6 (seis)
meses de detenção, 20 dias-multa e 2 meses de suspensão da habilitação.
Aplicado o art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa
de liberdade por prestação de serviços na forma do art. 312-A do CTB.
Por fim, o regime aberto é o adequado para o caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530 -Voto no 00640
12
tendo em vista a pena aplicada, os aspectos subjetivos da acusada e as circunstâncias
favoráveis do artigo 59 do Código Penal. Notar que a própria ofendida declarou que
a acusada reparou os danos.
Isto posto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO para, mantida a condenação pelos crimes de desacato e de direção sob
influência de álcool, aplicar a pena da seguinte forma: 6 meses de detenção (com
substituição por prestação de serviços comunitários), 20 dias-multa (no mínimo,
sendo dez dias multa referentes ao desacato e dez dias-multa referentes ao crime de
trânsito) e 2 meses de suspensão da habilitação ou proibição de sua obtenção.
Ficando a apelante absolvida, com fulcro no art. 386, VII, CPP, no que tange ao
crime do art. 303 do CTB.
XISTO RANGEL
RELATOR